Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007940-68.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. ÓLEO HIDRÁULICO. ÓLEO LUBRIFICANTE. EXIGIBILIDADE DA CDA. MULTA. 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS. 1. Apesar de o Decreto n. 8950/2016, que aprovou a TIPI, assim como o Convênio ICMS n. 110/2007, instituído no âmbito do CONFAZ, com base na LC n. 87/96, do qual o DF é signatário, pautarem a classificação dos produtos pela NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul, “não se pode tomar como certo que a alteração da TIPI, tenha efeito imediato sobre a classificação dada pelo Convênio, na medida em que são impostos com regimes e legislação de regência diversos”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. 1.1. Levando-se em consideração a norma de regramento do ICMS para a presente hipótese, mais precisamente o Convênio n. 110/2007, bem como ter a perita atestado que “Segundo informações do fabricante, o produto apresenta, em sua composição, aproximadamente 85% de óleo mineral, derivado de petróleo. (...)”, não há se falar em inexigibilidade da CDA. 2. No que diz respeito ao valor máximo das multas punitivas, o STF tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987 AgR/SP). 3. Descabe o arbitramento dos honorários por equidade, quando não se trata de inestimável ou irrisório proveito econômico tampouco o valor da causa é baixo. Sendo ambas as partes igualmente sucumbentes, necessária a respectiva condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de arbitrar honorários segundo juízo de equidade, por não poder haver condenação exorbitante em desfavor da Fazenda Pública, sob pena de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023